Tribunal: TJPA
Processo: 0810153-58.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810153-58.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: GLEVSON ALVES SANTOS, FABRICIO DE LIMA MOURA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº 0810153-58.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém-PA.

SUSCITADO: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém-PA.

Interessados: Fabricio de Lima Moura e Glevson Alves Santos.

Autos em referência: nº 0017779-98.2019.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém-PA, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém-PA, que se declarou incompetente para o processamento do feito. Inicialmente, a denúncia imputou aos interessados a prática do crime de estupro (artigo 213 do CP). Posteriormente, houve aditamento ministerial para desclassificação do delito para constrangimento ilegal (artigo 146 do CP), culminando na remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Porém, nova análise ministerial identificou elementos caracterizadores de tentativa de roubo qualificado, ensejando o presente conflito de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia consiste na definição do juízo competente para o processamento e julgamento da ação penal, considerando a correta tipificação dos fatos narrados na denúncia e reavaliados durante a instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Após reavaliação dos autos e das provas colhidas, restou evidenciado que a conduta dos interessados não configura crime contra a liberdade sexual, mas sim tentativa de roubo qualificado pelo concurso de pessoas. A análise dos autos revela que a ação dos interessados consistiu na abordagem da vítima, com exibição de arma e apalpação sobre suas vestes, não com o intuito de satisfação libidinosa, mas visando localizar e subtrair bens de valor da ofendida.

4.

A inexistência de subtração concreta se deu por circunstâncias alheias à vontade dos interessados, caracterizando o crime de Tentativa de Roubo Majorado.

IV. DISPOSITIVO.

5. Conflito negativo de competência conhecido dirimido para fixar competência do Juízo Suscitado da 4ª Vara Criminal de Belém para o processamento e julgamento da ação penal.

Tese de julgamento:
"

1. A qualificação jurídica correta dos fatos é essencial para a determinação da competência. 2. O crime de tentativa de roubo qualificado atrai a competência do Juízo Criminal Comum, e não do Juizado Especial Criminal."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 14, II.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, contra decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém-PA, que se declarou incompetente para a instrução do feito.

Pela análise dos autos a controvérsia se circunscreve à tipificação do delito supostamente praticado no bojo do processo nº 0017779-98.2019.8.14.0401, inicialmente tipificado no artigo 213 do Código Penal, de acordo com a denúncia oferecida no juízo suscitado – 4ª Vara Criminal (ID 20268175 e 20268176).

Em audiência de instrução e julgamento realizada no juízo suscitado – 4ª Vara Criminal (ID 20268189), o Ministério Público, oralmente, requereu o aditamento da denúncia pleiteando a desclassificação do delito previsto no artigo 213,

do CPB, para o crime capitulado no artigo 146, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a narrativa contida na peça acusatória não estava suficientemente clara (mídias ID’s 20268239 a 20268241), tendo a defesa dos acusados, ante

nova tipificação penal atribuída pelo Parquet, requerido a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (ID 20268207, p. 1), pleito acompanhado pelo Ministério Público.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém declarou-se incompetente para processar o feito e determinou a redistribuição dos autos aos Juizados Especiais Criminais da Capital (ID 20268211, p. 5).

Redistribuído os autos o Ministério Público vinculado ao juízo suscitante ofereceu nova denúncia, com a capitulação no artigo 146 do Código Penal, mas ressaltando a necessidade de análise sobre eventual crime contra a liberdade sexual, a ser averiguado no decorrer da instrução processual (ID 20268285).

Após audiência de instrução e julgamento realizada no juízo suscitante em 25/05/2023 (ID 20268303), a vítima prestou novo depoimento esclarecendo melhor a narrativa contida na denúncia, ocasião em que o Ministério Público vinculado a 3ª Vara do Juizado Criminal de Belém, exarou parecer suscitando o presente conflito negativo de competência, após

entender que os fatos narrados poderiam configurar tentativa de roubo qualificado ao invés do crime de constrangimento ilegal, considerando a dinâmica dos eventos relatados pela vítima em juízo, divergente do depoimento prestado na esfera policial (ID 20268308).

Diante do exposto, o Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, acolheu o parecer ministerial e suscitou o presente conflito, remetendo-o a esta Corte para solução da controvérsia (ID 20268311).

Distribuído a mim o feito, designei o Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, para apreciação de eventuais medidas urgentes. Em seguida, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação, que exarou parecer pelo conhecimento e procedência do conflito, opinando pelo encaminhamento dos autos ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, ora suscitado, para processamento e julgamento da ação (ID 21558968).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia consiste na definição do juízo competente para processar e julgar o feito diante da divergência de entendimentos quanto à correta tipificação do delito supostamente praticado.

O magistrado suscitante sustenta que os autos demonstram a intenção dos agentes de praticar o crime de roubo, cuja consumação foi impedida por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, entende configurado o delito de tentativa de roubo qualificado, o que atrairia a competência do Juízo Comum, ora suscitado.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao juízo suscitante.
Explico.

A controvérsia posta nos autos demanda a correta qualificação jurídica da conduta imputada aos denunciados, essencial para a definição da competência.

Inicialmente, a denúncia imputou aos interessados a prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal (delito de competência das Varas Criminais do Juízo Singular).

No entanto, em aditamento, o Ministério Público requereu a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal, portanto, de menor potencial ofensivo, cuja competência pertence as Varas dos Juizados Especiais Criminais). Ocorre que, após minuciosa reavaliação dos fatos, o
Parquet
vinculado ao juízo suscitante passou a entender que os autos tratavam, na realidade, do crime de roubo tentado, delito do rito singular, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo, pleiteando o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém-PA para processamento e julgamento do feito.

Com efeito, conforme bem pontuado pelo magistrado suscitante, através das declarações prestadas em juízo pela vítima e da versão ofertada pelos acusados, extrai-se que estes, ao exibirem uma arma e apalpar o corpo da vítima, sobre suas vestes, não o fizeram com a intenção de satisfazer desejo libidinoso, mas tão somente com o intuito de localizar e subtrair daquela algum bem de valor, de acordo com o que se infere pelas declarações prestadas pela

ofendida em audiência quando ao se

reportar aos fatos declarou: “Ele passou tipo, como se tivesse procurando alguma coisa (...) por cima da roupa”. (ID 20268229).

Tal narrativa vem corroborada na resposta à acusação (ID 20268180 e 20268181), na qual os acusados afirmaram que, na noite dos fatos, agiram em comunhão de esforços para praticar assaltos, cuja consumação foi frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima não possuía objetos de valor naquele momento.

Dessa forma, resta configurada a prática do crime de Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), pelo que se impõe o reconhecimento da competência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, ora suscitado.

Ante o exposto, conheço e dirimo o conflito negativo de competência, julgando-o procedente, para declarar a competência do Juízo Suscitado da 4ª Vara Criminal de Belém, para processar e julgar os autos em referência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/04/2025